Tribunal: TJSP
Processo: 2083203-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de terceiro - Decisão que indeferiu o pleito liminar – Recurso - Não conhecimento – Duplicidade de interposição – Constatação.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083203-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são agravantes
MUBARAK ADVOGADOS ASSOCIADOS, WALTER MOURA ADVOGADOS
ASSOCIADOS e EXAME AUDITORES INDEPENDENTES, são agravados
ARTHUR LUCIANO DE OLIVEIRA e JULIO CESAR LIMA E ARANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083203-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.818
Agravo de Instrumento no 2083203-25.2020.8.26.0000
Comarca: Bragança Paulista
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Ação n.o 1002565-16.2020.8.26.0099
Agravantes: Mubarak Advogados Associados e outros
Agravados: Arthur Luciano de Oliveira e outro
r
EMENTA: Embargos de terceiro - Decisão que indeferiu o pleito
liminar
Recurso - Não conhecimento
Duplicidade de
interposição Constatação.
Recurso não conhecido.
VOTO DO RELATOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por “Mubarak
Advogados Associados” e outros em razão de parte da r. decisão proferida
às fls. 74/77, nos autos dos embargos de terceiro que opuseram em face de
Arthur Luciano de Oliveira e outro, que indeferiu o pedido liminar de
suspensão do leilão judicial do bem.
Aduziram os embargantes, em síntese, que indevida a
penhora do imóvel, por não mais pertencer ao executado, certo que a
realização do leilão poderá acarretar dano irreparável.
Requereram, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083203-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta às fls. 44/64.
É o relatório.
O recurso não está em termos de ser conhecido.
Verifica-se que a presente insurgência se refere à idêntica
decisão atacada pelos recorrentes através do agravo de instrumento
processado sob no 2082770-21.2020.8.26.0000, protocolado anteriormente,
na mesma data, 30.04.2020, mas às 16h24min, ao passo que o presente
agravo, às 21h35min.
O presente reclamo, portanto, foi interposto em duplicidade,
não havendo razão para o prosseguimento.
Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica